Tribunal: STF
Processo: SS 5690
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Agravo interno em suspensão de segurança. Prazo para conclusão e prorrogações de inquérito civil. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de provimento.



    I.  Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao pedido de suspensão de segurança.



    2. A medida de contracautela tem por objeto decisão que determinou o encerramento de investigação em 30 dias.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a medida de contracautela.



    III. Razões de decidir



    4. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do Tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso.



    5. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de recurso extraordinário contra a decisão impugnada, em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    _____________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 37, §4°, 127, §1º, e 129, inc. III; Lei nº 8.429/1992, art. 23, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.